Tribunal: TJBA
Processo: 8124346-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124346-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SELMA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA.
LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
AUMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Civil; Direito do Consumidor; Apelação Cível; Inexistência de Débito; Danos Morais; Cessão de Crédito; Negativação Cadastral; Prova da Relação Jurídica; Contrato de Cartão de Crédito; Litigância de Má-fé; Honorários Advocatícios; Legitimidade da Inscrição; Art. 290 do CC/2002; Art. 80 do CPC/2015.

SÍNTESE: Discussão acerca da responsabilidade por inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida cedida pela empresa originária à instituição financeira. Existência de prova documental da contratação e da cessão de crédito, com devida notificação da autora. Ausência de ato ilícito a ensejar dano moral. Condenação por litigância de má-fé diante da alteração da verdade dos fatos. Manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL Nº XXXXXXX-XX.2023.8.05.0001

ANO: 2025

PRECEDENTES UTILIZADOS: STJ, Súmula nº 385; TJBA, 3ª Câmara Cível, Apelação nº 0551187-16.2016.8.05.0001; TJBA, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 0003109-44.2017.8.05.0088.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Selma Alves dos Santos contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

A autora/Apelante sustenta a inexistência de relação contratual com a instituição Apelada, alegando que não celebrou contrato com a empresa FORTBRASIL Administração de Cartões S/A, tampouco recebeu notificação válida sobre a cessão de crédito, e requer a condenação da recorrida por supostos danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legitimidade da negativação e afastando a existência de ato ilícito, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
Saber se a Apelada comprovou a existência da relação contratual originária entre a autora e a empresa cedente, FORTBRASIL ADM DE CARTÕES S/A, legitimando a negativação realizada;

(ii)
Saber se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida e se a conduta da autora caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da existência da relação contratual e da cessão de crédito: Restou demonstrada a celebração do contrato de cartão de crédito entre a autora e a empresa FORTBRASIL ADM DE CARTÕES S/A, com assinatura da demandante e utilização de documentos pessoais, não havendo comprovação de furto ou extravio desses documentos.

Da notificação da cessão de crédito: A Apelada comprovou a cessão de crédito mediante juntada de notificação prévia à negativação, atendendo ao disposto no art. 290 do CC/2002.

Da legitimidade da inscrição e ausência de ilícito: A regularidade da conduta da instituição cessionária foi evidenciada, não se verificando ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. A negativação decorreu de inadimplemento de dívida devidamente comprovada.

Da litigância de má-fé: Considerando a comprovação documental da relação jurídica originária e o uso indevido do processo pela autora, que alterou a verdade dos fatos ao negar a contratação, restou caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC/2015.

Da majoração dos honorários advocatícios: Aplicando-se o art. 85, § 11º, do CPC/2015, majorou-se a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima quando comprovada a existência de relação contratual originária e a notificação prévia da cessão de crédito.”

“2. A ausência de prova de ilicitude na conduta do credor afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro restritivo.”

“3. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar contratação comprovadamente existente.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 290; CPC/2015, arts. 80, II e III, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJBA, 3ª Câmara Cível, Apelação nº 0551187-16.2016.8.05.0001; TJBA, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 0003109-44.2017.8.05.0088.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.

8124346-63.2023.8.05.0001,

da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
SELMA ALVES DOS SANTOS
, e, como Apelada,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07